Tribunal: CARF
Processo: 10580.721024/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721024/2012-18
ACÓRDÃO
2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA BRANCO LOPES SHORT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra,
tributáveis, sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de
documentos produzidos no âmbito do processo judicial e que demonstram
a existência de verbas isentas.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos auferidos a título de indenização são isentos do imposto
de renda apenas nas hipóteses definidas em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar sejam refeitos os cálculos considerando o
valor da indenização por danos materiais por acidente de trabalho (R$66.808,08) e dos juros
correspondentes como isentos.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721024/2012-18
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 29/33, lavrada em face da revisão declaração
de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige
R$7.750,46 de imposto suplementar, R$5.812,84 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 31, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de ação trabalhista, no valor de R$102.078,40. Consta do relato que o valor bruto
sem os honorários seria de R$289.764,49, dos quais R$224.828,26, equivalentes a
77,59% do valor bruto, corresponderiam aos rendimentos tributáveis a declarar.
Cientificada em 07/01/2012 (fl. 28), a contribuinte apresentou tempestivamente,
em 30/01/2012, a impugnação de fls. 02/06, instruída com os documentos de fls.
07/21, onde concorda que teria recebido o valor bruto apurado de R$289.764,49,
no entanto discorda do percentual de 77,59% de rendimentos tributáveis, pois, no
seu entender os percentuais seriam de 42,36%, 55,63% e 2,01% correspondentes,
respectivamente, aos rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte, conforme esclarece a seguir.
Nas planilhas de cálculo estariam separados os rendimentos tributáveis recebidos
a título de: horas extras (R$20.175,87), diferença salarial (R$13.326,15) salário
estabilidade (R$14.122,20), diferença de gratificação semestral (R$8.066,20) e 1/3
de férias (R$1.802,91) que somam R$57.493,33; os não tributáveis: FGTS
(R$3.074,10), PLR (R$1.341,48), indenização por danos materiais por acidente de
trabalho (R$66.808,08), multa (R$49,74), ajuda alimentação (R$2.412,36) e cesta
alimentação (R$1.812,00) que totalizam R$75.497,76; e de tributação exclusiva:
13o salário de R$2.728,21. Esses montantes atualizados e acrescidos dos juros
totalizariam R$122.746,88, R$161.193,10 e R$5.824,51, respectivamente,
estando, por conseguinte, corretos os valores por ela declarados.
Às fls. 40/86, foram anexados dossiês de malha fiscal.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721024/2012-18
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis,
sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial e que demonstram a existência de
verbas isentas.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos auferidos a título de indenização são isentos do imposto de renda
apenas nas hipóteses definidas em lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Os rendimentos omitidos são isentos por ser tratar de indenização recebida no
âmbito da Justiça Trabalhista.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a natureza das verbas recebidas em Reclamatória Trabalhista.
Em seu recurso a contribuinte se insurge contra a manutenção na base de cálculo
das exigências dos valores recebidos à título de indenização por dano material e à título de PLR
como rendimentos tributáveis.
Quanto à indenização por dano material a recorrente traz junto a seu recuso a
inicial da ação trabalhista que ainda não havia sido carreada aos autos.
Da análise do referido documento constata-se que a indenização pleiteada e
recebida diz respeito a lucros cessantes decorrentes de acidente de trabalho, ou seja, ao que a
contribuinte deixou de ganhar em razão da doença profissional que levou à sua incapacidade
laboral.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721024/2012-18
4
Registro, também, que a controvérsia engloba os valores pagos a título de
indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, bem como acréscimos legais
respectivos (juros de mora), pagos de uma única vez.
Anoto, por oportuno, que não é possível subsistir o entendimento de que a
verificação da incidência do imposto de renda deve ter por base unicamente o caráter
remuneratório ou indenizatório da parcela que se quer tributar, já que não são apenas as verbas
remuneratórias que podem representar aumento de patrimônio daquele que as recebe.
De fato, as indenizações, em regra, são valores destinados à recomposição do
patrimônio (material ou imaterial) daquele que foi lesado em seu direito. Contudo, uma análise
mais detida do conceito de indenização denota que, a par de sua função de reposição patrimonial
(reparação de danos emergentes), o pagamento de indenização pode, por vezes, representar
aumento do patrimônio de quem a recebe, na medida em que visem à reparação de ganhos que
deixou de obter, ou seja, lucros cessantes.
Existem hipóteses em que a indenização não acarretará ganho patrimonial, como
ocorre no caso de reparação de dano emergente efetivamente suportado. Entretanto, se a
indenização tem função compensatória, ou seja, se destina a reparar aquilo que o lesado em seu
direito deixou de ganhar (lucro cessante), o seu recebimento acarretará aumento patrimonial.
Nessa linha de raciocínio, se o recebimento da indenização importa acréscimo
patrimonial, certo é que, em regra, estará sujeito à incidência do IR só havendo dispensa de seu
pagamento se houver previsão legal expressa (isenção).
No caso concreto a indenização por acidente de trabalho é isenta do imposto de
renda por força do disposto no art. 6o, inciso IV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 39, inciso XVII, do
Decreto no 3.000/1999, e que tais dispositivos não fazem distinção entre o dano a ser indenizado.
Assiste razão ao Interessado. Os dispositivos citados estão assim descritos:
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
IV ­ as indenizações por acidentes de trabalho;
Decreto no 3.000/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);
Como se vê, o legislador não distinguiu, para efeitos da isenção do imposto de
renda no caso de indenização por acidente de trabalho, qual espécie de indenização estaria
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721024/2012-18
5
beneficiada pela dispensa legal do pagamento do tributo, de modo que não cabe ao intérprete
fazer a distinção entre os diversos tipos de indenização.
A literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange qualquer
espécie de indenização paga ao beneficiário, desde que decorrente de acidente do trabalho, não
importando tratar-se de indenização por dano moral, material na modalidade de danos
emergentes ou material na modalidade de lucros cessantes.
Na espécie, a inicial de fls. 117/132 e o Acórdão de fls. 112/116 não deixam
nenhuma dúvida de que a indenização por dano material na modalidade de lucros cessantes
decorreu de acidente de trabalho. Assim, ela é isenta de imposto de renda.
Quanto aos juros de mora incidente sobre os lucros cessantes, entendo que se
aplica a tese da “isenção reflexa ou indireta”. Essa modalidade de isenção nada mais é do que o
reconhecimento de isenção também para os juros incidentes sobre uma rubrica de ganhos que a
lei considera isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda.
Tal isenção decorre do caráter acessório dos juros de mora que carregariam para si
características próprias da verba principal (“accesorium sequitur suum principale”). Ou seja, se a
verba principal é isenta ou fora do campo de incidência, os juros moratórios são isentos ou estão
fora do campo de incidência. Se a verba principal sofre a tributação, os juros de mora
correspondentes também.
Os precedentes dessa tese no STJ são muitos e não podem ser ignorados:
REsp 675.639, REsp 615.625, AgRg no REsp 1.037.731, REsp 1.024.188, AgRg no
REsp 1.058.437, REsp 964.122, REsp 1.072.609, AgRg no REsp 1.063.429, REsp 1.044.019, REsp
1.037.277, REsp 1.037.967, dentre outros.
Quanto ao valor recebido a título de PLR, tendo em vista que a recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Quanto à tributação dos rendimentos correspondentes à participação dos
empregados nos lucros das empresas – PLR, a Lei 10.101, de 19 de dezembro de
2000, vigente à época da percepção dos rendimentos ora questionados,
determina:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Art.3oA participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.240 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721024/2012-18
6
§5oAs participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do
imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento do imposto.
Vê-se, pois, que as verbas correspondentes ao PLR são tributáveis na fonte e na
declaração de ajuste anual.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para determinar sejam refeitos os cálculos considerando o valor da
indenização por danos materiais por acidente de trabalho (R$66.808,08) e dos juros
correspondentes como isentos.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 146
DF CARF MF
Original